Tribunal: TCU
Processo: 007.992/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Departamento de Polícia Rodoviária Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1824/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legal (is), para fins de registro, o (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.992/2021-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Humberto de Araujo (XXX.974.496-XX); Clayton Teotonio da Silva (XXX.504.354-XX); Gerson Manoel Farias (XXX.928.759-XX); Jose Genesio Pereira Vieira (XXX.437.864-XX); Joselito de Moura Barbosa (XXX.151.841-XX); Luciano de Bastiani (XXX.808.910-XX); Luciene Alves Ferreira (XXX.664.961-XX); Marcos Antonio Ferreira (XXX.624.527-XX); Max Willian Xavier Fernandes (XXX.293.971-XX); Wladimir Alves Ferreira (XXX.670.036-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.